Tribunal: TJMT
Processo: 1026806-40.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026806-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDUARDO BITTENCOURT - CPF: 040.894.229-06 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1026806-40.2021.8.11.0001

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

EDUARDO BITTENCOURT

Recorrido(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DEVOLUÇÃO EM MENOS DE 24 HORAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O caso versa sobre o extravio temporário de bagagem, a qual foi recuperada e devolvida ao consumidor com menos de 24 (vinte e quatro) horas da realização do voo.

Pois bem. Não obstante as razões recursais, entendo que a situação não extrapola o mero aborrecimento, notadamente quando a recuperação da bagagem e sua devolução se deram em curto espaço de tempo, cerca de 15 (quinze) horas da chegada do autor ao destino final.

Neste sentido:

RECURSO (S) INOMINADO (S). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. ATRASO ENTRE CONEXÕES. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA AO DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I DO CPC.
EXTRAVIO QUE NÃO SUPEROU 24 HORAS.
CUMPRIMENTO DO PRAZO PELA COMPANHIA AÉREA. ART.32, I DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART.46 DA LEI 9099/95.RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0033337-34.2019.8.16.0182 - Curitiba -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA -

J. 04.05.2020, destaque de agora)

Saliento que, o autor nada trouxe de provas sobre eventuais problemas sofridos com a falta temporária de sua bagagem, não juntando aos autos sequer o RIB correspondente ao extravio ou mesmo comprovou que tenha efetuado qualquer reclamação junto à companhia aérea, a fim de que esta lhe prestasse auxílio material no intuito de amenizar seus infortúnios.

Ora,

a Lei 14.034 de 05/08/2020, que inseriu o artigo 251-A na Lei 7565/1986 (Código Nacional de Aviação), impõe que o dano moral deve ser comprovado, não ocorrendo na forma “in re ipsa”, o que nem de longe se demonstrou, estando assim redigido o artigo 251-A, senão vejamos:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Assim, entendo que a improcedência é medida a ser mantida no presente caso.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da pretensão recursal, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022